Tribunal: TJDFT
Processo: 0027924-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0027924-89.2015.8.07.0001 RECORRENTE: HILDA FERREIRA GHESTI, ONICIA DE FATIMA GONTIJO E SILVA RECORRIDA: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTOS PELAS AUTORAS E PELOS RÉUS. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACRÉSCIMO DE HORAS EXTRAS DEFERIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESP 1.312.736/RS. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRELIMINARES. ADMISSIBILIDADE PARCIAL DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. TEMA 955 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. REQUISITOS VERIFICADOS. COMPENSAÇÃO. BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APORTE DE VALOR A SER SUPORTADO PELO EX-EMPREGADOR DE ACORDO COM PEDIDO INICIAL (50%). CAUSALIDADE ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conhece-se parcialmente do recurso da parte autora por verificar que o pedido de reforma da sentença para condenação do ex-empregador à recomposição integral da reserva matemática (parte patronal e do participante) extrapola os limites estabelecidos na demanda, já que, na inicial, o pedido é restrito à parcela que caberia ao Banco do Brasil. 2. Afasta-se a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, pois, ainda que o réu mantenha a alegação de omissão apontada na sentença, toda a matéria afeta ao processo é devolvida ao Tribunal, para atender ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse contexto, a análise do mérito em grau recursal tem o condão de suprir qualquer omissão que porventura possa ter ocorrido na instância de origem. 3. Conforme entendimento firmado pelo Plenário do STF, no RE 586453 (Tema 190), "a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça Comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho". Se a matéria exposta nos autos envolve discussão relativa à previdência complementar, ainda que de seus reflexos possa advir a condenação do ex-empregador, também réu na demanda, compete à Justiça Comum o processamento e o julgamento do feito. 4. O patrocinador é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que a parte autora postula não somente a revisão de benefícios previdenciários, como também a recomposição da reserva matemática. 5. Evidenciada nos autos a necessidade/utilidade da jurisdição, bem como a adequação procedimental a justificar a propositura da demanda, impõe-se a rejeição da preliminar de ausência de interesse processual. 6. Prescreve em cinco anos a pretensão relativa à revisão de benefício previdenciário decorrente do reconhecimento de horas extras pela Justiça do Trabalho. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a lesão renova-se mês a mês, conforme entendimento do STJ. 7. Ainda que na modulação dos efeitos do julgado proferido na análise do Tema 955, mais especificamente na Tese III, o STJ tenha feito referência às verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho, não se admite que seja realizada uma interpretação restritiva do termo para excluir as situações em que o ex-empregador reconheceu o direito do participante às horas extras mediante acordo extrajudicial. 8. Ao julgar o REsp 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 955), o STJ firmou a tese principal de que "quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria". 9. No entanto, para as ações ajuizadas na Justiça Comum antes do julgamento do acórdão paradigma, o STJ modulou os efeitos da decisão para determinar que, ?ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso?. 10. Cabível a revisão pleiteada, diante da presença dos elementos fixados pelo STJ na modulação dos efeitos do Tema 955, condicionada, contudo, à prévia e integral realização do aporte de valor devido para recompor as reservas matemáticas da entidade de previdência complementar ré. 11. De acordo com entendimento firmado pelo STJ, nos autos dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.557.698/RS, após apurado em liquidação de sentença o montante a ser aportado pelo participante para revisão do benefício previdenciário, eventual diferença deve ser compensada com os valores a que faz jus. 12. Ainda que se reconheça o impacto das horas extras sobre o Benefício Especial Temporário (BET), impõe-se a improcedência do pedido de revisão formulado, em virtude da ausência de fonte de custeio das diferenças pleiteadas, já que se esgotaram as reservas destinadas para seu pagamento, pois oriundas de sucessivos resultados superavitários. 13. O Benefício Especial de Remuneração (BER) e o Benefício Especial de Proporcionalidade (BEP), embora também decorrentes de superávit, passaram a ser incorporados no complemento de aposentadoria principal a partir da alteração do Regulamento do Plano de Benefício 1 ocorrida em 7/12/2010. Desse modo, se os reflexos das horas extras já estão sendo utilizados para majorar o benefício principal, no qual são incluídos os valores a título de BER e BEP, a determinação de revisão destes últimos importaria em bis in idem. 14. Por verificar que o ato ilícito do patrocinador foi a causa direta para a ocorrência do resultado danoso (desequilíbrio atuarial do fundo ante o deferimento do pleito revisional), cabe a ele a responsabilidade direta por pagar o aporte da parcela pleiteada na inicial - 50% (cinquenta por cento) da reserva matemática necessária à revisão do benefício - a ser apurado pelo estudo técnico atuarial. 15. Mantém-se a verba honorária fixada em seu mínimo legal, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 16. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso das autoras parcialmente conhecido e desprovido. Recursos dos réus conhecidos e desprovidos. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, requerendo, em síntese, seja o banco responsabilizado, única e exclusivamente, pelo pagamento integral da reserva matemática; b) artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, asseverando que os juros de mora devem incidir a partir da citação; c) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, suscitando que caso os pedidos do presente recurso sejam atendidos, resultando na responsabilização do segundo recorrido pelo pagamento da reserva matemática, não haverá então que se falar em sucumbência por parte delas, o que, nos termos do artigo 85 do CPC, impossibilitará o pagamento pro rata dos honorários advocatícios, entre recorrentes e recorrido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 927, inciso III, do CPC, porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 27135823): (...) As autoras pretendem obter a reforma da sentença a fim de que o BANCO DO BRASIL seja condenado à recomposição integral da reserva matemática necessária à revisão do benefício pelaPREVI (parcela patronal e do participante). Contudo, a referida pretensão extrapola os limites estabelecidos na demanda, pois, nos termos da fundamentação exposta na inicial e dos pedidos formulados, as autoras pretendem no presente feito tão somente obter a condenação do ex-empregador ao pagamento da parcela patronal. (...) Portanto, diante da ausência de pedido em relação à parcela patronal, DEIXO DE CONHECER DORECURSO dos autores quanto ao pedido de condenação do BANCO DO BRASIL à recomposição integral da reserva matemática. Assim, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp 1711630/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/8/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 85, caput e §2o, do CPC, porquanto eventual apreciação da tese recursal, acerca dos honorários advocatícios em debate, demandaria o reexame de provas, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada contrariedade aos artigos 240 do CPC e 405 do CCB, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o óbice descrito no enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ILEGITIMIDADE DA PATROCINADORA. REFLEXO DE VERBA RECONHECIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO N° 1.370.191/RJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONDICIONADA À PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA PELO PARTICIPANTE. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO N° 1.312.736/RS. [...] 3. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.312.736/RS, sob o rito dos repetitivos, foi reconhecida uma obrigação de fazer devida pela Entidade de Previdência Privada, condicionada à recomposição prévia integral pelo participante/assistido, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de juros de mora desde a citação. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no REsp 1886703/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028